Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710184-78.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: MARMORARIA ROYAL GRAN MARMORES, GRANITOS E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra sentença prolatada na ação monitória, ajuizada em desfavor da MARMORARIA ROYAL GRAN MÁRMORES, GRANITOS E SERVIÇOS EIRELI. Conforme a inicial, a autora pretende recuperar um crédito de R$ 32.313,95 (trinta e dois mil e trezentos e treze reais e noventa e cinco centavos) representada por cheque prescrito que não foi pago pela ré, apesar de várias tentativas amigáveis de cobrança (ID 60140601). Ao verificar a petição inicial, o juízo de origem determinou à autora comprovar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (ID 60140605). Embora noticiado o cumprimento da obrigação, a autora não apresentou o comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID 60140606). Não atendida a determinação legal, sobreveio sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios (ID 60140608). Em suas razões recursais, a apelante/autora pede a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito. Alega que as custas iniciais foram devidamente recolhidas na data da petição de ID 60140605, no entanto, por um lapso, o comprovante não foi anexado à referida petição. Argumenta que o equívoco acima noticiado não constitui azo suficiente para a extinção do feito, tal como ocorrera, notadamente ante a ausência de intimação para a juntada do documento noticiado na petição. Ressalta que as custas foram recolhidas a tempo e modo, deixando a apelante apenas de juntar a devida comprovação. Defende que a sentença configura excessivo rigor em relação à forma, e contraria princípio contemporâneo processual, o qual privilegia o enfrentamento do mérito em detrimento do rigor da forma. Conclui que a sentença viola os princípios da primazia do mérito, da razoabilidade, e, ainda a disposição contida no artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil (ID 60140910). Preparo recolhido em dobro (ID 60140913). Sem contrarrazões (ID 60140929). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo foi extinto prematuramente. O pagamento das custas representa imprescindível pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Por conseguinte, desde o ajuizamento da ação, à parte autora é imposto o dever de pagar as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do que dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil, a saber: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. A doutrina esclarece: “Da distribuição decorre para o autor o primeiro ônus processual, que é o de pagar as custas iniciais para que o feito possa ter andamento. Assim, registrada e autuada a petição inicial, o cumprimento do despacho de citação ficará na dependência do referido preparo. Se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, deixar paralisado por quinze dias o feito por falta do preparo inicial, a distribuição será cancelada e o processo, trancado em seu nascedouro. Trata-se de uma causa de extinção do processo antes mesmo que a relação processual se torne trilateral pela citação do réu.” (THEODORO JR., Humberto. Código de Processo Civil Anotado. 25. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2022). - g.n. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “[...] O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. [...].” (REsp no 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 25/5/2023); - g.n. “[...] 2. Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento das custas iniciais e, em caso negativo, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.1 A intimação do autor para promover o recolhimento das custas iniciais deve, necessariamente, preceder à citação do réu, o que se justifica não só por uma questão de lógica - afinal, a movimentação da máquina judiciária inaugurada pelo ato citatório pressupõe o pagamento prévio da correlata taxa -, mas, também e principalmente, em razão das consequências legais decorrentes do cancelamento da distribuição. 2.2 O não recolhimento das custas iniciais, após a intimação do autor para essa finalidade, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do CPC/2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para o réu. [...].” (REsp no 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 24/11/2022). - g.n. É o mesmo entendimento deste Tribunal: “[...] 2. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1 A ausência de comprovação do pagamento das custas de ingresso, fora das hipóteses de isenção, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, bem como a extinção do processo, sem resolução de mérito, consoante o artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal. [...] 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.” (07045427420218070014, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJE: 16/6/2022); - g.n. “[...] 1. A extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição diante da ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC. 2. O indeferimento do pedido da gratuidade foi dado em sentença. Desse modo, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto válido e regular do processo é medida que se impõe, com o consequente cancelamento da distribuição, sem que haja condenação em custas e honorários advocatícios. 3. Apelação conhecida e provida.” (07283922520238070003, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 26/6/2024); - g.n. “[...] 1. O não atendimento à ordem judicial que determina o recolhimento de custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição conforme previsão do art. 290 do Código de Processo Civil. 2. O cancelamento da distribuição não exclui a obrigação de recolher as custas processuais. Art. 82, § 2°, do Código de Processo Civil. 3. Apelação desprovida.” (07184588920238070020, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/5/2024); - g.n. “[...] 2. Nos termos do artigo 290 do CPC, ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’. 3. No caso concreto, intimada para recolher as custas processuais, a parte autora permaneceu inerte. O descumprimento desse ônus autoriza o cancelamento da distribuição, na forma prevista pelo art. 290 do CPC. 4. ‘O acesso à tutela jurisdicional deve sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica’ 2. 5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.” (07216761620228070003, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJE: 2/12/2022); - g.n. “[...] 1. Não tendo a parte autora promovido o recolhimento das custas no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290, promover-se efetivamente ao cancelamento da distribuição. [...] 3. Apelo conhecido e provido.” (07111321120238070010, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 2/7/2024); - g.n. “[...] 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. O descumprimento de decisão que determina o pagamento das custas e despesas de ingresso autoriza o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art 290). 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (07078538420238070020, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 27/2/2024). -g.n. Na hipótese, embora intimada, a apelante não comprovou o pagamento das custas e despesas de ingresso à contento, conforme se infere da petição de ID 60140606. Quem não prova o pagamento das custas a tempo e modo, sem o amparo de justa causa, que é o que se verifica no caso em apreço, sofre a penalidade prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil. Dessarte, correta a sentença que extinguiu o processo sem examinar o mérito da controvérsia, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nessa ordem de ideias, tem-se que a sentença tal como proferida não viola os princípios da cooperação, da razoável duração do processo, da economicidade, da primazia da decisão de mérito, da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade, e tampouco configura negativa de prestação jurisdicional. Não há falar em extinção prematura do processo nem mesmo em excessivo rigor. Desta feita, a sentença deve ser mantida. Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator